Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMINAR. COBRANÇA DE MULTA. ASTREINTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DAS APELAÇÕES.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
3. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação, de modo que não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
4. Apesar de o art. 1.012, §1o, inciso V do CPC prever que a sentença produzirá efeitos imediatos após a sua publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória de urgência, é importante que também seja considerado o efeito devolutivo amplo das apelações.
5. Mesmo que seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 521, parágrafo único do CPC, que prevê a exigência de caução nas hipóteses em que a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.